Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714494-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 16553937, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A autora interpôs agravo interno no ID 17141972. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o réu para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator